Tribunal: TJBA
Processo: 8012261-89.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012261-89.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA NASCIMENTO ARAUJO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE GRAU 3. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES
.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS D
A
SUCUMBÊNCIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n.º

8012261-89.2023.8.05.0113
,
em que figuram como
A
pelante

AMANDA NASCIMENTO ARAUJO

e como A
pelado

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
, em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator
DESIGNADO